Tribunal: TJDFT
Processo: 0755418-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de danos materiais e morais, em decorrência de falha na prestação do serviço da instituição financeira ré. A sentença julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de indenização por danos materiais tendo em vista o acordo firmado entre as partes e procedente o pedido indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial, a parte autora narrou que, em 08 de outubro de 2021, recebeu uma ligação do Banco de Brasília - BRB, do número do próprio banco (33221515), na qual foi informada sobre a realização de movimentações suspeitas em sua conta corrente e, além de uma compra, teriam sido realizadas mais duas transferências bancárias. Alegou que foi informada de que para que houvesse o estorno dos valores ela deveria fazer duas transações. Ponderou que, acreditando estar falando com o gerente do banco, realizou duas transferências de valores. Afirmou que no mesmo dia descobriu a fraude e imediatamente comunicou à ré, mas ela quedou-se inerte em resolver o problema.
4. A parte autora, ainda relatou que uma das transferências foi realizada para uma conta bancária do próprio Banco de Brasília, o que possibilitaria uma atuação efetiva da instituição financeira para adotar providencias de sua alçada, visando impedir a fraude, porem agiu em completo descaso.
5. Em seu recurso, a ré afirmou que a transferência realizada para conta do BRB foi estornada, conforme reclamação da autora. Contudo, a transferência realizada para o Banco Inter, embora tenha solicitado em tempo hábil o cancelamento e o estorno não foi possível concretizá-las, pois já não havia mais saldo na conta, o que impossibilitou o ressarcimento à autora. Arguiu que a instituição financeira não solicita aos clientes a realização de transações, nem mesmo para teste. Alegou que não praticou qualquer ato ilícito e que a responsabilidade do ocorrido é exclusivamente de terceiro. Isso posto, requereu o provimento do recurso para a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
7. A súmula n. 479 do STJ, no mesmo sentido, estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Observa-se que o fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa a abertura de conta, contratação de crédito e outras transações bancárias são consideradas fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesses casos, por eventual dano.
8. No caso concreto, os fatos, indubitavelmente, lesionaram a dignidade do consumidor, o qual esperava ter um mínimo de confiança/segurança da instituição financeira, o que não ocorreu. Isso porque a parte autora recebeu ligação do número do próprio banco e aceitou realizar as transações diante das informações confidenciais que lhe foram repassadas, revelando a ineficácia do serviço de guarda das informações bancárias da parte autora (Lei 13.790/2018, arts. 42 e seguintes).
9. Como concluiu o juízo sentenciante: “(...) a autora somente realizou a transferência fraudulenta em razão do contato recebido, ou seja, a atuação criminosa partiu dos dados bancários da autora, como nome, instituição financeira, telefone de contato e outros. De fato, é a quebra no dever de segurança da requerida, a qual não conservou adequadamente os dados do requerente, que permitiu que a ação criminosa se iniciasse.”
10. O quantum fixado (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige a indenização por dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.